Tribunal: TCU
Processo: 037.443/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13236/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.443/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Pereira (CPF XXX.694.586-XX); Ida Berenice Heuser do Prado (CPF XXX.868.650-XX); Irmazio Ferreira dos Santos (CPF XXX.247.426-XX); Joao Nazário Simões Villaschi (CPF XXX.897.508-XX); Marcone Jamilson Freitas Souza (CPF XXX.235.476-XX); Nair Aparecida Rodrigues Pires (CPF XXX.840.156-XX); Renata Nascimento de Freitas (CPF XXX.622.366-XX); Roberto Veloso Gontijo (CPF XXX.182.526-XX) e Vicente Fernandes Marins (CPF XXX.983.536-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.